Tribunal: STF
Processo: Pet 12140
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO. PROCESSUAL CIVIL.   ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEFENSORIA PÚBLICA DO RIO GRANDE DO SUL: TEMA 847. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. PETIÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Petição ajuizada, em 16.1.2024, pela Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul com requerimento de tutela de urgência objetivando efeito suspensivo ao agravo em recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul no Agravo de Instrumento n. 70084988138.



O caso



    2. Em 24.9.2018, transitou em julgado decisão proferida pela Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul na Apelação na Ação Civil Pública n. 70071800494/RS pela qual se deu provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul para julgar procedente a ação civil pública e “determinar que o Estado do Rio Grande do Sul e a Defensoria Pública, em 60 (sessenta) dias, implantem regime de plantão no Município de Rio Grande” (fl. 7, e-doc. 7). 



    Iniciado o cumprimento de sentença em 2019, a Defensoria Pública do Rio Grande do Sul obteve, em impugnação, efeito suspensivo àquela decisão transitada em julgado, tendo o Ministério Público do Rio Grande do Sul interposto agravo de instrumento.



     



    Em 22.9.2023, a Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul deu provimento ao Agravo de Instrumento n. 70084988138 interposto pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul no cumprimento de sentença e cassou o efeito suspensivo antes deferido. Essa a ementa do acórdão:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. DEFENSORIA PÚBLICA. IMPLANTAÇÃO DO REGIME DE PLANTÃO JUNTO AO MUNICÍPIO DE RIO GRANDE. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO. DESCABIMENTO. 



    1. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.



    2. Julgada improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, rejeitando-se, assim, as alegações da impugnante/executada, o que se está a fazer inclusive em grau recursal, nesta mesma data, não se vislumbra justificativa para a manutenção do efeito suspensivo inicialmente concedido à impugnação, até o trânsito em julgado da decisão, sob pena de retardar de forma injustificada o cumprimento de sentença.



    3. Impugnação ao cumprimento de sentença julgado procedente na origem, com manutenção do efeito suspensivo. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO” (fl. 1, e-doc. 16). 



     Contra esse acórdão, a Defensoria Pública do Rio Grande do Sul interpôs recurso extraordinário com requerimento de efeito suspensivo (fls. 4-31, e-doc. 5), inadmitido pelo Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul em 15.12.2023 (fls. 42-48, e-doc. 5), pelo que interpôs agravo em recurso extraordinário (e-doc. 4), ainda não recebido neste Supremo Tribunal Federal.



    Em 19.12.2023, o juízo da Primeira Vara Cível da comarca de Rio Grande deferiu parcialmente “o pedido do Ministério Público, para conceder o prazo de 15 (quinze) dias para que os requeridos implantem o regime de plantões nos termos determinados na sentença” (e-doc. 3). 



    3. Em 16.1.2024, a Defensoria Pública do Rio Grande do Sul ajuíza a presente petição buscando obter efeito suspensivo ao recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido no Agravo de Instrumento n. 70084988138 na Impugnação ao Cumprimento de Sentença n. 5000074-21.2012.8.21.0023.



    Explica haver “determinação para instalação de plantão pela Defensoria Pública no prazo de 15 dias, ordenada em 19/12/2023, da qual foi intimada (...) em 29/12/2023” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Esclarece que “a decisão de impulsionamento do Juízo local, no sentido de ordenar a instalação em 15 dias, dá-se em cumprimento à deliberação da e. Corte Estadual que afastou a suspensividade vigente [no cumprimento de sentença] desde 2019, discussão, reitera-se, devidamente esgotada naquele Tribunal Estadual” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Sustenta haver “hipótese de coisa julgada inconstitucional, pois, sabidamente, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é consolidada em sentido distinto daquele firmado pelo Tribunal local, uma vez que é indevida a interferência do Poder Judiciário na lotação de defensores públicos a pretexto de ampliar o acesso à justiça, consoante o artigo 134, § 2º da Constituição Federal” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Argumenta incidir o Tema 847 deste Supremo Tribunal Federal o qual “veda a interferência judicial na autonomia administrativa da Defensoria Pública (art. 134 da CF), à exceção do controle admitido em relação aos termos da Emenda Constitucional nº 80 de 20146, a qual não possui relação com o caso concreto” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Ressalta que “o Tribunal local, a pretexto de um suposto distinguishing, rejeita aplicar a jurisprudência da Suprema Corte” e insiste que “inexiste a distinção sugerida” (fl. 9, e-doc. 1). 



    Acrescenta que, “anteriormente e independentemente do conteúdo do Tema, também havia jurisprudência consolidada nesta Suprema Corte que está sendo confrontada pela compreensão do Tribunal local, o que evidencia a elevada probabilidade de provimento do Recurso Extraordinário” (fl. 10, e-doc. 1). 



    Alega que “o perigo da demora deriva do fato de que, em pleno recesso judiciário, em 29/12/2023, o Juízo da Comarca de Rio Grande/RS, nos autos 5000074-21.2012.8.21.0023, fixou o prazo de 15 dias para cumprimento do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado que obriga a Defensoria Pública a instalar plantão naquele espaço territorial” (fl. 11, e-doc. 1). 



    Pede “seja recebido o presente pedido cautelar pela d. Presidência para o fim de, em tutela de urgência, conceder efeito suspensivo ao Recurso Extraordinário nº 0006675-66.2023.8.21.7000 (Agravo em RExt nº 0000069-85.2024.8.21.7000), com consequente sustação do andamento do cumprimento de sentença nº 5000074-21.2012.8.21.0023 até que haja pronunciamento definitivo pelo Supremo Tribunal Federal sobre as irresignações interpostas e em vias de seguimento a este Pretório Excelso” (fl. 13, e-doc. 1). 



    4. Em 19.1.2024, o Ministro Presidente deste Supremo Tribunal Federal indeferiu a medida cautelar requerida:



    “4. O caso se amolda ao art. 13, VIII, do RISTF. A urgência se configura em razão da intimação do Defensor-Público-Geral do Rio Grande do Sul para que implemente o regime de plantões na Comarca de Rio Grande no prazo de 15 (quinze) dias (doc. 3). 



    5. Quanto ao tema em discussão, não se desconhece a existência de precedentes em que esta Corte reconheceu que a determinação judicial de implantação de plantão permanente pela Defensoria Pública ofende a autonomia administrativa do órgão. Apesar disso - e sem desmerecer os argumentos da parte requerente - há obstáculo de natureza processual que impede que a pretensão seja acolhida neste momento. De fato, a jurisprudência desta Corte se orienta no sentido de que a atribuição de efeito suspensivo a recurso pressupõe que os autos estejam fisicamente nesta Corte, momento em que se instaura a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal. A título exemplificativo, confiram-se os seguintes precedentes: (...).



    6. Tal requisito não se encontra preenchido no presente caso, uma vez que o recurso extraordinário com agravo interposto na origem ainda não foi remetido a este Tribunal.



    7. Diante do exposto, indefiro a medida cautelar” (e-doc. 21).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Pretende-se, com esta petição, obter efeito suspensivo a recurso extraordinário inadmitido pelo Primeiro Vice-Presidente do Tribunal do Rio Grande do Sul, cujo agravo contra a decisão de inadmissibilidade está pendente de encaminhamento para o Supremo Tribunal Federal.



    6. Este Supremo Tribunal assentou ser medida excepcional o cabimento de ação cautelar incidental em recurso extraordinário, somente justificável se houver, cumulativamente, a) plausibilidade na argumentação do recurso extraordinário; b) demonstração de que a manutenção dos efeitos da decisão recorrida causará danos irreparáveis ou de difícil reparação ao recorrente; c) evidente prejuízo à efetividade da decisão a ser proferida pelo Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. ART. 995, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A concessão de efeito suspensivo a recurso pela via judicial (ope judicis) é medida excepcional, que só pode ser deferida se presentes os requisitos de existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC/2015). 2. In casu, a ausência da probabilidade de provimento do recurso ao qual se refere o presente pleito impõe a manutenção da decisão agravada. 3. Agravo interno DESPROVIDO” (Pet n. 7.219-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.10.2017).



    “A concessão de medida cautelar, pelo Supremo Tribunal Federal, quando requerida na perspectiva de recurso extraordinário interposto pela parte interessada, supõe, para legitimar-se, a conjugação necessária dos seguintes requisitos: (a) que tenha sido instaurada a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal (existência de juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário, consubstanciado em decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de origem ou resultante do provimento do recurso de agravo), (b) que o recurso extraordinário interposto possua viabilidade processual, caracterizada, dentre outras, pelas notas da tempestividade, do prequestionamento explícito da matéria constitucional e da ocorrência de ofensa direta e imediata ao texto da Constituição, (c) que a postulação de direito material deduzida pela parte recorrente tenha plausibilidade jurídica e (d) que se demonstre, objetivamente, a ocorrência de situação configuradora do ‘periculum in mora’. Precedentes” (AC n. 2.798-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 13.4.2011).



    7. Em 8.3.2023, este Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 887.671/RS, fixou a seguinte tese de repercussão geral: “Ofende a autonomia administrativa das Defensorias Públicas decisão judicial que determine a lotação de defensor público em localidade desamparada, em desacordo com os critérios previamente definidos pela própria instituição, desde que observados os critérios do art. 98, caput e § 2º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT”. Essa a ementa do acórdão: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 847 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ACESSO À JUSTIÇA. ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTEGRAL E GRATUITA ÀS PESSOAS NECESSITADAS. LIMITES À ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO QUANTO AO PREENCHIMENTO DE CARGO DE DEFENSOR PÚBLICO EM LOCALIDADES DESAMPARADAS. AUTONOMIA DA DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. FIXAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL. I - O perfil constitucional da Defensoria Pública, conferido pelas Emendas Constitucionais 45/2004, 73/2013 e 80/2014, buscou incrementar sua capacidade de autogoverno, assegurando-lhe autonomia funcional e administrativa com o objetivo de concretizar o acesso à justiça. II – Em razão da autonomia da Defensoria Pública, a decisão sobre a lotação dos defensores públicos na prestação de assistência jurídica integral e gratuita às pessoas necessitadas deve ser tomada pelos órgãos de direção da entidade, a qual, necessariamente, observará critérios previamente definidos pela própria instituição, em atenção à efetiva demanda, cobertura populacional e hipossuficiência dos assistidos. III – Medidas normativas ou judiciais que suprimam a autonomia da Defensoria Pública implicarão ofensa constitucional (art. 134, § 2º). IV – Recurso a que se nega provimento. V – Fixação de tese: “Ofende a autonomia administrativa das Defensorias Públicas decisão judicial que determine a lotação de defensor público em localidade desamparada, em desacordo com os critérios previamente definidos pela própria instituição, desde que observados os critérios do art. 98, caput, e § 2º dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT” (RE 887.671/RS, Redator para o Acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 5.5.2023).



    8. É certo que, em situações excepcionais, este Supremo Tribunal Federal tem admitido a possibilidade de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário inadmitido na origem, mesmo quando o agravo ainda não tenha sido recebido neste Supremo Tribunal Federal (Pet n. 9.182-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 7.12.2020; e AC n. 1.821-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4.4.2008).



    Na espécie, a requerente não demonstrou a plausibilidade dos argumentos apresentados no agravo interposto contra a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário a justificar a concessão excepcional de efeito suspensivo a recurso inadmitido no Tribunal de origem.



    O Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul inadmitiu o recurso extraordinário pelos seguintes fundamentos:



    “3. Tema 847 do Supremo Tribunal Federal afastado 



    O Supremo Tribunal Federal, no RE 887.671 (TEMA 847), submeteu ao regime de repercussão geral ‘Recurso extraordinário em que se discutem, à luz dos arts. 5º, LXXIV, e 134 da Constituição Federal, os limites à atuação do Poder Judiciário na condenação de ente público ao preenchimento, definitivo ou temporário, de cargo de defensor público em localidades desamparadas’ e firmou a tese de que ‘Ofende a autonomia administrativa das Defensorias Públicas decisão judicial que determine a lotação de defensor público em localidade desamparada, em desacordo com os critérios previamente definidos pela própria instituição, desde que observados os critérios do art. 98, caput e § 2º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT’. Ocorre que, no presente caso, trata-se de ação civil pública cujo ‘título judicial definitivo, neste cumprimento de sentença, reconheceu o dever de a Defensoria Pública implantar sistema de Plantão de 24 horas para atendimento em casos de prisão em flagrante’, questão, portanto, distinta da que se tratou no aludido precedente proferido em regime de repercussão geral, porquanto não se discute determinação de ‘lotação de defensor público em localidade desamparada”. (…)



    5. Matéria infraconstitucional. Sede imprópria



    A alegação de ofensa ao artigo 525, § 12 e § 14, do Código de Processo Civil foi deduzida em sede imprópria, porquanto se cuida de matéria que deve ser veiculada em recurso especial dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete a uniformização do direito infraconstitucional. (…)



    6. Reexame de provas Conforme a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.’(…)



    No caso, a Câmara Julgadora procedeu ao exame das provas, concluindo que resta ‘inviável, nesta fase, a rediscussão da obrigação a que condenada a Defensoria Pública, e não havendo identidade fática entre o paradigma estabelecido pelo STF no tantas vezes referido Tema 847 da Repercussão Geral, o título judicial deve ser integralmente cumprido.’, conforme se lê do seguinte excerto: (…).



    (I) NÃO ADMITO o recurso extraordinário e (II) JULGO PREJUDICADO o pedido de efeito suspensivo” (fls. 42-48, e-doc. 5).



     No acórdão recorrido, proferido pela Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul no Agravo de Instrumento n. 70084988138, o Relator salientou:



    “Ora, julgada improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, rejeitando-se, assim, as alegações da impugnante/executada, não se vislumbra justificativa para a manutenção do efeito suspensivo concedido à impugnação, até o trânsito em julgado da decisão. 



    Note-se, aliás, que o fundamento para a manutenção do efeito suspensivo à impugnação (improcedente) foi tão somente ‘por cautela’, sem qualquer justificativa plausível para obstar o cumprimento de sentença lastreada em título judicial transitado em julgado, especialmente considerando a reconhecida necessidade de implantação do regime de plantão (24 horas por dia) pela Defensoria Pública, no Município de Rio Grande, de forma a prestar seus serviços as pessoas desprovidas de recursos e que necessitam de defesa e orientação jurídica” (fls. 10-11, e-doc. 16, grifos nossos).



    Na espécie dos autos, cuida-se de recurso extraordinário interposto em sede de agravo de instrumento no qual se discute a manutenção, ou não, de efeito suspensivo concedido à impugnação apresentada em cumprimento de sentença.



    Busca-se a efetivação de decisão transitada em julgado em 24.9.2018 no sentido de que a Defensoria Pública implante sistema de Plantão de 24 (vinte e quatro) horas para atendimento em casos de prisão em flagrante.



    Situação diversa se deu no julgamento do Recurso Extraordinário n. 887.671/RS, no qual este Supremo Tribunal Federal tratou de lotação de defensor público em localidade desamparada e não se tinha decisão com trânsito em julgado.



    Assim, não se comprova, no acórdão recorrido, teratologia e não se tem demonstrada excepcionalidade a autorizar a concessão de efeito suspensivo ao recurso extraordinário com agravo.



    A negativa de seguimento à presente petição não prejudica ou vincula eventual exame das razões postas no agravo em recurso extraordinário.



    A verificação dos argumentos apreciados na presente petição restringe-se à comprovação ou não da excepcionalidade alegada. Tivesse sido demonstrada aquela ocorrência, haveria base jurídica para a superação dos precedentes deste Supremo Tribunal e atribuir-se efeito suspensivo ao recurso extraordinário com agravo, o que não se tem na espécie em exame.



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente petição (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora